Tribunal: TJMT
Processo: 1011081-63.2025.8.11.0003
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011081-63.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[RONEY JOSE ROSA JUNIOR - CPF: 046.262.009-31 (RECORRENTE), THALES VINICIUS DE MATOS MOURA - CPF: 036.341.721-42 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ANOTAÇÃO PREEXISTENTE. SÚMULAS 385/STJ E 22/TR-MT. DANO MORAL INDEVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A anotação preexistente enseja óbice ao pleito de reparação por danos morais, conforme entendimento consolidado, ressalvado tão só o direito ao cancelamento do débito (Súmulas 385/STJ e 22/TR-MT).

2.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

3.
Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do CPC c.c. art. 6º da Lei n. 9.099/95, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para:

a) JULGAR IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais, nos termos da Súmula 385 do STJ.

b) DECLARAR a inexigibilidade do débito sub judice.

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95.”

A controvérsia restringe-se à possibilidade de condenação em danos morais.

Compulsando os autos, verifica-se
que resta incontroversa a inexigibilidade do débito
sub judice
, uma vez que a interposição do recurso se deu exclusivamente para discutir a indenização por danos morais.

Como é cediço,
a inscrição indevida do nome do consumidor nos cadastros de inadimplentes configura dano moral presumido
(in re ipsa),
ou seja, independe de comprovação específica do prejuízo, bastando a demonstração do fato.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA . INEXISTÊNCIA DE PROVA A SUSTENTAR O VÍNCULO. AUSÊNCIA DE FRUIÇÃO E DE PAGAMENTOS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA . RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
2. Ausente a prova a evidenciar o vínculo jurídico, a inscrição dos dados nos órgãos de proteção ao crédito enseja o dever de indenizar na modalidade in re ipsa.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TR-MT - RECURSO INOMINADO: 1011726-84.2022.8.11 .0006, Relator.: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Data de Julgamento: 04/12/2023, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 07/12/2023) (Grifei)

Nos casos em que não há negativação preexistente legítima, a inserção do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito por obrigação considerada indevida, gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral, na modalidade “
in re ipsa
”, que prescinde da prova do dano, bastando a prova deste fato.

Todavia, se houver prova da negativação preexistente em órgãos de proteção ao crédito, não é devido dano moral, conforme enunciado contido na Súmula 385 do colendo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”.

No mesmo sentido, a Súmula 22 da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso dispõe:
“
A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”,
salvo se houver negativação preexistente”.

No caso concreto, observa-se que há prova nos autos da existência de outras inscrições negativas válidas em nome da parte autora, anteriores à anotação impugnada (id. 321599888)
:

Tais registros permanecem ativos, sem qualquer informação de que sejam indevidos ou estejam sendo objeto de impugnação judicial.

Diante desse cenário, entendo que a sentença não merece reparos, devendo ser integralmente mantida.

Ante o exposto
, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados no importe de 10% sobre o valor atualizado da causa (art. 55, Lei n. 9.099/95), suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025